Tribunal: STF
Processo: RE 140616
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-01
Data de publicação: 1997-08-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º DO ADCT. MANDADO DE
SEGURANÇA DEFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL. FALECIMENTO DO
IMPETRANTE ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. PROVIMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO SEM OBSERVÂNCIA DESSE FATO EXTINTIVO. NULIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PARTE PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQÜÊNCIA:
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR SUPERVENIENTE
AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO.
1.  Se por ocasião do julgamento do extraordinário em
mandado de segurança já se verificava a ausência de uma das
condições da ação, o recurso não poderia ser apreciado por esta
Corte, uma vez que o falecimento do impetrante trouxe como
conseqüência a inexistência de parte no pólo passivo da relação
processual, impossibilitando o desenvolvimento válido e regular do
processo. Nulidade dos julgamentos proferidos nesta Corte.
2. Habilitação dos herdeiros por morte do impetrante.
Impossibilidade, dado o caráter mandamental da ação e a natureza
personalíssima do único direito postulado: a anistia prevista no
art. 8º do ADCT-CF/88.
3.  Nulidade dos julgamentos proferidos pelo Supremo
Tribunal Federal. Existência de acórdão concessivo da segurança pelo
Superior Tribunal de Justiça e interposição do recurso
extraordinário pela União Federal. Considerações. Conseqüência da
derradeira  decisão proferida neste Tribunal em sede de embargos
declaratórios: extinção do processo, sem julgamento do mérito.
3.1. Ao tempo da interposição do recurso extraordinário
estavam presentes os pressupostos de sua constituição e de
desenvolvimento do mandado de segurança. Deste modo, enquanto não
extinto o feito pela ausência de uma das condições da ação, a União
Federal continuava com interesse para recorrer, posto que foi
vencida na instância originária.
3.2. Tendo falecido o impetrante antes do julgamento do
recurso extraordinário, a solução da causa não pode se restringir à
declaração de nulidade dos julgamentos proferidos nesta instância,
sob pena de se restabelecer, por via oblíqua, o aresto proferido
pelo Superior Tribunal de Justiça.
3.3. Em hipótese excepcional como a presente, o processo há
de ser extinto sem julgamento do mérito, por não persistir uma das
condições da ação: a possibilidade jurídica do deferimento de
eventual direito líquido e certo reclamado.
4. Embargos de declaração conhecidos para invalidar as
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, declarando extinto o processo, sem julgamento
do mérito, ressalvadas aos herdeiros as vias ordinárias para
postular o direito à anistia post mortem do impetrante.